Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0703232-41.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECLAMADO: HAISLAN VIANA REIS, PAULA ROCKSANIA MARTINS DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis no julgamento do recurso inominado 0003944-86.2015.8.07.0010, cuja ementa dos embargos de declaração recebeu a seguinte redação: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA: VIABILIDADE DE INVERSÃO EM FAVOR DA PARTE CONSUMIDORA, BEM COMO DA CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DISSOCIADA DO VALOR LOCATIVO DO IMÓVEL. NATUREZA PUNITIVA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS, ORA REJEITADOS. I. Aclaratórios opostos contra decisão colegiada (acórdão 959729 - ID. 13775610) com vistas à suspensão do curso processual e modificação do julgado. Sobrestamento deferido, inicialmente por determinação da Câmara de Uniformização (IRDR 2016.00.2.020348-4), e posteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 970 - REsp no 1635428 / SC e REsp no 1498484 / DF e Tema n. 971 - REsp no 1614721 / DF e REsp no 1631485 / DF). II. Levantado o sobrestamento e retomado o curso processual, avança-se ao mérito dos embargos de declaração. III. O inconformismo da parte embargante (manifestação acerca do julgamento dos recursos especiais repetitivos atinentes aos temas 970 e 971) revela tentativa de rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita, notadamente porque o acórdão recorrido não contraria a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada nos aludidos temas (CPC, art. 1.040, II, a contrario sensu). IV. No caso concreto, o acórdão ora revisto, ao condenar a embargante ao pagamento a título de lucros cessantes e multa moratória, na forma inversa (2% sobre o valor do imóvel sem a incidência de juros mensais), além de estar em perfeita harmonia com as teses firmadas pela Corte Superior (viabilidade de cumulação, pois enquanto a multa visa punir o devedor que retarda o cumprimento da obrigação, o primeiro tem por objetivo a compensação do credor pelo que ele efetivamente deixou de ganhar, em razão da mora do devedor), enfrentou os argumentos e elencou as razões de convencimento (item VI da ementa originária), a prevalecer a tese contrária aos interesses da embargante. V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente. VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sustenta, em suma, que o julgado está em desacordo com a tese firmada nos Resp 1.635.428, 1.498.484, 1.614.721 e 1.631.485 (Temas 970 e 971), no sentido de impossibilidade de cumulação da cláusula penal invertida com lucros cessantes, ensejando ofensa ao CPC 985, I. Argumenta que a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que a cláusula penal moratória supre qualquer prejuízo atinente ao descumprimento temporal, afirmando ser, portanto, incabível a condenação em lucros cessantes. Requer a suspensão do processo a fim de evitar dano irreparável (CPC 989, II) decorrente do trânsito em julgado do acórdão. 2. A reclamação é inadmissível, data venia. A tese fixada para o Tema 970 não veda, em caráter absoluto, a cumulação de lucros cessantes com cláusula moratória, salvo quando esta, apesar da nomenclatura, consubstancia, pelo valor, verdadeira cláusula compensatória. Atente-se para os termos da tese: Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. Grifei. Ora, quando a cláusula dita “moratória” tem valor equivalente ao de um aluguel e se os lucros cessantes são fixados em valor que corresponde ao do aluguel (geralmente um percentual entre 0,5 e 1% do valor do imóvel), então é óbvio que a cumulação ensejaria bis in idem, apesar do eventual expediente empregado para disfarçá-lo. No caso, conforme se extrai dos fundamentos da sentença (id 33059973), os lucros cessantes foram estipulados em R$ 550,00 mensais, valor do aluguel praticado no mercado, perfazendo R$ 3.850,00 por sete meses de atraso. O montante, porém, foi limitado, pelo Juízo, para R$ 3.666,00, em observância ao princípio da congruência. Já a cláusula penal moratória invertida foi fixada em 2% do valor do imóvel, vale dizer, em R$ 1.995,60, incidente uma única vez, quantia que inferior ao total do aluguel devido por sete meses de atraso, e que, por isso, não atrai a proibição de cumulação de que trata o Tema 970. A propósito, esta Câmara de Uniformização vem formando jurisprudência que prestigia esse entendimento, como se vê dos seguintes julgados relativos à mesma Reclamante (sem grifos no original): EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AFRONTA AOS TEMAS/REPETITIVOS 970 E 971 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE EM REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. (...). 6. Com efeito, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1.498.484/DF e 1.635.428/SC, o STJ firmou o entendimento de que a cláusula moratória tem o objetivo de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, quando fixada em valor equivalente ao locativo, veda-se sua cumulação com lucros cessantes, legitimando que, preservada sua função puramente sancionatória, seja aplicada sem prejuízo da indenização, diante da natureza distinta das verbas (art. 411 do CC). 6.1. Na hipótese dos autos, os lucros cessantes foram arbitrados com base no valor do aluguel mensal, enquanto a multa contratual equivale a 2% do valor do contrato, a incidir uma única vez, restando, assim, dissociada do valor locativo, o que evidencia seu caráter meramente punitivo. 6.2. Portanto, inexiste a alegada discordância entre o acórdão reclamado e o procedente vinculante do STJ. 7. Nesse contexto, o que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelas embargantes, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses, o que, a toda evidência, escapa dos limites dos embargos de declaração. 8. Embargos de declaração rejeitados. (Ac. 1.371.805, Des. João Egmont, julgado em 2021); EMENTA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CONFRONTO COM AS TESES 970 E 971, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. ENTENDIMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO ESTABELECIDO NO CURSO DO TRÂMITE PROCESSUAL DO PROCESSO ORIGINÁRIO. ADMISSIBILIDADE DO RECLAME. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO E CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. EQUIVALÊNCIA COM O VALOR LOCATIVO NÃO DEMONSTRADA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. (...). A cumulação de cláusula penal com lucros cessantes é possível na hipótese em que a multa é estabelecida de modo dissociado do valor locativo do imóvel. Nos termos da tese 970, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. A dedução de pretensão em sede de agravo interno, contrária a fato processual incontroverso e que denota o intento de protelação da marcha processual, caracteriza litigância de má-fé e atrai a aplicação da multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil.’ (Ac. 1.260.312, Des. Esdras Neves, julgado em 2020); EMENTA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMAS 970 E 971. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL FIXADA SOMENTE EM FAVOR DA CONSTRUTORA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. (...) 3. O v. acórdão guarda consonância com o entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto reconheceu em favor da parte autora, ora interessada, o direito à indenização por lucros cessantes, e a inversão da cláusula penal contratual estabelecida apenas em favor do construtora/incorporadora, para o caso de inadimplência do adquirente, não havendo óbice para sua cumulação, uma vez que os lucros cessantes foram fixados com base no valor do aluguel do imóvel, ao passo que cláusula penal foi estabelecida segundo o valor do contrato de compra e venda entabulado entre as partes. 4. Reclamação julgada improcedente. (1.305.495, Nídia Corrêa Lima, 2020). Percebe-se que a narrativa inicial, apesar do denodo do seu ilustre subscritor, não configura sequer em tese ofensa a precedente vinculante. Posto isso, indefiro a inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito. P. I. Dê-se baixa. Brasília, 11 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator